Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POPULAR. LEGITIMAÇÃO ORDINÁRIA. MPDFT. DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. CONFIGURAÇÃO. Se, nos autos da ação popular, o MPDFT figurou como autor e não como fiscal da lei, é inaplicável a norma inserida no artigo 16, da Lei no 4.717/1965, razão pela qual o Parquet possui legitimidade para o ajuizamento do cumprimento de sentença, da mesma maneira que o DISTRITO DEFERAL. A litispendência é caracterizada pela tríplice identidade estabelecida no artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil. Havendo divergência quanto ao polo ativo das ações ajuizadas, não há litispendência. Verificado que os dois credores são igualmente legitimados para o cumprimento de sentença, ambos os feitos ajuizados deverão tramitar de forma conexa, na forma autorizada pelo artigo 55, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil.